Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001991-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos autos de Ação de Reconhecimento de Atividade Especial e Direito de Abono de Permanência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

2. O autor alegou ter exercido função de médico em condições insalubres desde 1983, implementando os requisitos para aposentadoria especial em 2008, mas tendo se aposentado apenas em 2016, postulando o reconhecimento da atividade especial e o pagamento do abono de permanência. O juízo de origem entendeu prescrita a pretensão, considerando como termo inicial a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria especial.

II. Q
uestão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para o pedido de reconhecimento de atividade especial e abono de permanência de servidor público; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. R
azões de decidir

4. O Decreto n. 20.910/32, em seu art. 1o, estabelece prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originar o direito.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que o servidor público busca a revisão ou reconhecimento de direito relacionado à aposentadoria, o termo inicial da prescrição é a data da concessão do benefício, e não a data de implementação dos requisitos para a aposentadoria.

6. No caso, o autor foi aposentado em 22.1.2016 e ajuizou a ação em 22.1.2021, exatamente no último dia do prazo quinquenal, não havendo prescrição. Assim, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

7. Quanto à aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), verifica-se que o processo não se encontra em condições de julgamento, uma vez que a análise do mérito depende da produção de provas documentais e técnicas, especialmente laudos e Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), indispensáveis à comprovação do exercício de atividade insalubre em grau suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

8. Constatou-se que o autor, na petição de Id 308013421, requereu expressamente prazo para juntar tais documentos, o que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, configurando cerceamento de defesa e inviabilizando o julgamento imediato do mérito.

9. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de produção de provas e regular prosseguimento do feito.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32, para o servidor público pleitear o reconhecimento de atividade especial e o abono de permanência, tem início na data da concessão da aposentadoria, e não na data em que implementados os requisitos para tanto. 2. É inviável a aplicação da teoria da causa madura quando a causa exige dilação probatória indispensável à comprovação do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 4o-C e 19; CPC,
arts
. 1.013, § 4o, e 487, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Lei n. 8.213/91,
arts
. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2184270 SP 2022/0244535-3, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 28.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos autos da Ação de Reconhecimento de Atividade Especial e Direito de Abono de Permanência ajuizada em face do Estado
d
e Mato Grosso.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou ser servidor público estadual da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso desde 18
.
6
.
1983, exercendo a função de médico em condições insalubres, exposto a agentes prejudiciais à saúde de forma ininterrupta e permanente. Sustentou que, por laborar em tais condições, fazia jus à concessão de aposentadoria especial, tendo implementado os requisitos para tanto em 18
.
6
.
2008, quando completou 25 anos de tempo de atividade especial.

Afirmou que, apesar de ter preenchido os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, optou por continuar em atividade, sempre exercendo suas funções em condições insalubres, tendo sido aposentado apenas em 22
.
1
.
2016. Argumentou que, por ter permanecido em atividade mesmo após implementados os requisitos para a aposentadoria especial, fazia jus ao abono de permanência, benefício que não foi concedido pela
a
dministração
pública
.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a prescrição do direito do autor, a ausência de requerimento administrativo e a ilegitimidade de parte. No mérito, sustentou a improcedência do pedido pela ausência de comprovação de exercício laboral em atividade insalubre com grau máximo.

O juízo
de primeiro grau
, em sentença, reconheceu a prescrição do fundo de direito, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que o autor implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria especial em 18
.
6
.
2008, mas somente ajuizou a ação em 2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/32.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não há que se falar em prescrição quanto ao pedido realizado, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo para requerer indenização de verbas rescisórias deve iniciar na data da passagem do servidor para a inatividade, ou seja, a data da concessão da aposentadoria, ocorrida em 22
.
1
.
2016. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral

de Justiça se
absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à análise da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor ao reconhecimento de atividade especial e ao abono de permanência.

O juízo
de primeiro grau

reconheceu a prescrição do fundo de direito, ao fundamento de que o autor implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria especial em 18
.
6
.
2008, mas somente ajuizou a ação em 2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/32.

Contudo, entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

A questão da prescrição em matéria previdenciária de servidor público é regida primordialmente pelo Decreto n
.
20.910/32, que em seu artigo 1o estabelece:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Este dispositivo estabelece um prazo prescricional uniforme de cinco anos para todas as pretensões contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A razão de ser deste prazo reduzido está na necessidade de garantir segurança jurídica e estabilidade às relações entre o cidadão e o Estado, evitando que demandas antigas, cujas provas podem ter se perdido com o tempo, comprometam o planejamento orçamentário e a gestão pública.

No caso específico
,
em que é necessária a revisão da aposentadoria, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da concessão do benefício, e não a data em que o servidor implementou os requisitos para tanto. Isso porque é a partir do ato administrativo de concessão da aposentadoria que nasce para o servidor o direito de questionar os termos em que o benefício foi concedido.

Antes da efetiva concessão da aposentadoria, não há ato administrativo a ser revisado, pois o servidor ainda está na ativa e não houve manifestação formal da Administração sobre seu direito à aposentadoria especial. É somente com a publicação do ato de aposentação que se materializa a posição da Administração quanto aos critérios e regras aplicados ao caso concreto.

Esta interpretação está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que 'é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo' (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/10/2019).

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2184270 SP 2022/0244535-3, Rel
.
Min
.
Sérgio
Kukina
,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
28
.
8
.
2023)

No caso em análise, o autor foi aposentado em 22
.
1
.
2016, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos
(Id 308013394)
. A presente ação foi ajuizada em 22
.
1
.
2021, ou seja, exatamente no último dia do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n
.
20.910/32.

Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal de cinco anos contados da data da concessão da aposentadoria. O entendimento adotado pelo juízo
de primeiro grau
, que considerou como termo inicial a data em que o autor teria implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial (18
.
6
.
2008), não encontra respaldo na jurisprudência.

Assim, deve ser afastada a prejudicial de mérito reconhecida na sentença.

Superada a questão da prescrição, cumpre analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §
4
o, do CPC, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito da causa quando
reformar
a sentença
que reconheça a
decadência
ou prescrição
.

Para tanto, é necessário compreender o instituto da aposentadoria especial do servidor público e seus requisitos legais.

A aposentadoria especial do servidor público encontra previsão no artigo 40,
§ 4o-C
da Constituição Federal:

Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Diante da ausência de regulamentação específica por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n
.
33, que assim dispõe:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Por força da
referida
Súmula, aplicam-se aos servidores públicos as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial, previstas no artigo 57 da Lei n
.
8.213/91:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Para a comprovação da atividade especial, é necessária a apresentação de documentos específicos, conforme previsto no artigo 58 da Lei no 8.213/91.

Quanto ao abono de permanência, está previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal:

§ 19.
Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Ocorre que, para a aplicação da teoria da causa madura, é necessário que o processo esteja em condições de imediato julgamento, ou seja, que a instrução probatória esteja completa ou que seja desnecessária a produção de outras provas.

No caso em análise, verifica-se que, para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial na data alegada pelo autor (18
.
6
.
2008), o que demanda a análise de documentos específicos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), laudos técnicos e outros elementos probatórios que comprovem a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde de forma habitual e permanente.

Embora a sentença tenha consignado que ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito, constata-se que, na petição de Id
308013421
, o autor pugnou expressamente pela abertura de prazo para juntada de documentação probante, como
PPP
, fichas financeiras, vida funcional e portaria de concessão da aposentadoria, que auxiliariam a elucidar se os requisitos da aposentadoria especial estavam preenchidos ou não na data alegada.

Contudo, o juízo
de primeiro grau
não apreciou tal pedido, limitando-se a reconhecer a prescrição do fundo de direito, o que poderia caracterizar, inclusive, cerceamento de defesa, uma vez que os documentos cuja juntada foi requerida pelo autor são essenciais para a comprovação do direito alegado.

Tal comprovação se dá, principalmente, por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento histórico-laboral que contém informações sobre as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e a exposição a agentes nocivos à saúde, bem como por laudos técnicos e outros documentos que demonstrem a efetiva exposição do servidor a condições insalubres.

Assim, os documentos cuja juntada foi requerida pelo autor são essenciais para a confirmação ou não do preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial na data alegada (18
.
6
.
2008), não sendo possível o julgamento do mérito da causa sem a análise de tais elementos probatórios.

Nesse contexto, não se mostra adequada a aplicação da teoria da causa madura no caso em análise, sendo necessário o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo autor e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso de apelação para
anular a sentença que reconheceu a prescrição
e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo autor na petição de Id 308013421 e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025